Tribunal: TCU
Processo: 017.476/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. apartado do TC 034.365/2014-1 conforme determinação dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1413/2016 - TCU - Plenário - usinasiderúrgica, irrigação e drenagem, treinamento e capacitação e elaboração de projetos.

Inteiro teor:
Acórdão 929/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação com o objetivo de avaliar a conformidade dos atos relacionados às operações de crédito realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à exportação de bens e serviços de engenharia a entes públicos estrangeiros em obras de usina siderúrgica, irrigação e drenagem, treinamento e capacitação, e elaboração de projetos. Considerando que o Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , que tratou de auditoria sobre os financiamentos à exportação de bens e serviços de engenharia brasileiros em obras de infraestrutura realizadas por entes públicos estrangeiros, operados pelo BNDES, determinou a instauração de sete processos apartados, classificando e segregando os empreendimentos fiscalizados nesses autos por tipologia da obra; considerando que o voto condutor dessa decisão padronizou os aspectos a serem considerados na análise a ser empreendida no âmbito dos processos apartados; considerando que, em todos os processos apartados, as análises e os critérios de responsabilização foram uniformizados com base nas premissas do Relatório das Atividades do Grupo de Trabalho constituído pela Ordem de Serviço Segecex 11, de 6/7/2018; considerando que o Acórdão 324/2024-TCU-Plenário decidiu sobre a responsabilidade dos agentes chamados em audiência no processo apartado piloto (TC Processo 017.469/2016-3 ), relacionado ao financiamento à exportação de bens e serviços em obras rodoviárias; considerando a similaridade dos indícios de irregularidades que subsidiaram o chamamento em audiência dos responsáveis nos dois casos, materializado nos Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário (apartado de obras rodoviárias) e no despacho constante à peça 268 (apartado de obras de usina siderúrgica, irrigação e drenagem, treinamento e capacitação, e elaboração de projetos - em análise nestes autos); considerando que os referidos indícios ocorreram de maneira sistemática no banco, em todas as operações fiscalizadas pelo TCU nos sete processos apartados; considerando que, por meio do Acórdão 324/2024-TCU-Plenário , o Tribunal decidiu que as condutas de todos os responsáveis arrolados naqueles autos não seriam passíveis de sanção, acolhendo as razões de justificativa por eles apresentadas, integralmente ou parcialmente, em razão da ausência de erro grosseiro; considerando que, posteriormente, o Tribunal decidiu no mesmo sentido no âmbito dos demais processos apartados, resultando nos Acórdãos 1.349/2024, 1.328/2024, 1.329/2024, 1.330/2024 e 408/2025, todos do Plenário; considerando a necessidade de garantir a harmonia das decisões desta Corte, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia; considerando os pareceres convergentes constantes dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 143, V, "a", 169, V, e 250, I e § 1o, do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Luciano Galvão Coutinho, Armando Mariante Carvalho Júnior, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Antônio Araújo Dantas, Luiz Filipe de Castro Neves, Bruno Castelo Branco, Marcelo Orlando Mesquita da Silva, Marcus Sérgio Martins Aguiar, Elydia Mariana da Silva Hirata, Marcela Puppin Carvalho, Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Vania Conze Cezimbra, Marcos Alberto Pereira Motta, Vivian Regina Costa-Winkel, Márcia Cristina da Silva Dias, André de Barros Ruttimann, Maurício Borges Lemos, João Carlos Ferraz, Wagner Bittencourt de Oliveira, Roberto Zurli Machado, Fernando Marques dos Santos, Guilherme Narciso de Lacerda, Élvio Lima Gaspar, Luiz Fernando Linck Dorneles, Eduardo Rath Fingerl e Júlio César Maciel Ramundo, em face das condutas a eles atribuídas nas audiências determinadas pelo despacho constante à peça 268, sem lhes aplicar multa, em observância ao que dispõem os arts. 23, 24 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb); comunicar esta decisão aos responsáveis; encerrar o presente processo. 1. PROCESSO TC- Processo 017.476/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Luciano Galvão Coutinho (CPF XXX.831.808-XX), Armando Mariante Carvalho Júnior (CPF XXX.232.937-XX), Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF XXX.850.857-XX), Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF XXX.653.907-XX), Luiz Antônio Araújo Dantas (CPF XXX.896.497-XX), Luiz Filipe de Castro Neves (CPF XXX.065.437-XX), Bruno Castelo Branco (CPF XXX.990.927-XX), Marcelo Orlando Mesquita da Silva (CPF XXX.498.337-XX), Marcus Sérgio Martins Aguiar (CPF XXX.655.231-XX), Elydia Mariana da Silva Hirata (CPF XXX.456.647-XX), Marcela Puppin Carvalho (CPF XXX.379.087-XX), Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF XXX.780.167-XX), Vania Conze Cezimbra (CPF XXX.076.227-XX), Marcos Alberto Pereira Motta (CPF XXX.528.317-XX), Vivian Regina Costa-Winkel (CPF XXX.817.477-XX), Márcia Cristina da Silva Dias (CPF XXX.766.557-XX), André de Barros Ruttimann (CPF XXX.458.387-XX), Maurício Borges Lemos (CPF XXX.644.566-XX), João Carlos Ferraz (CPF XXX.790.376-XX), Wagner Bittencourt de Oliveira (CPF XXX.026.597-XX), Roberto Zurli Machado (CPF XXX.716.997-XX), Fernando Marques dos Santos (CPF XXX.333.617-XX), Guilherme Narciso de Lacerda (CPF XXX.475.006-XX), Élvio Lima Gaspar (CPF XXX.107.917-XX), Luiz Fernando Linck Dorneles (CPF XXX.592.310-XX), Eduardo Rath Fingerl (CPF XXX.178.147-XX), Júlio César Maciel Ramundo (CPF XXX.592.857-XX). 1.2. Interessado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 1.3. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4.1.Ministro que se declarou impedido: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Mayara Guardiano Nascimento (OAB/DF 72.442), representando Marcos Alberto Pereira Motta, Marcus Sérgio Martins Aguiar e Marcelo Orlando Mesquita da Silva; Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114) e Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (OAB/RJ 121.685), representando Elydia Mariana da Silva Hirata, Vivian Regina Costa Winkel, Luiz Antônio Araújo Dantas e Luiz Filipe de Castro Neves; Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114), representando Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Marcia Cristina da Silva Dias, Vânia Conze Cezimbra, Marcela Puppin Carvalho, André de Barros Ruttimann e Luciene Ferreira Monteiro Machado; Louise Dias Portes (OAB/RJ 203.612), Luís Inácio Lucena Adams (OAB/DF 29.512) e outros, representando Élvio Lima Gaspar; Sérgio Bermudes (OAB/RJ 17.587), representando João Carlos Ferraz e Luciano Galvão Coutinho; Francisco Augusto da Costa e Silva (OAB/RJ 21.370), representando Wagner Bittencourt de Oliveira, Eduardo Rath Fingerl, Fernando Marques dos Santos e Armando Mariante Carvalho Júnior; Felipe Lima Araújo Romero (OAB/RJ 215.001), Sarah Roriz de Freitas (OAB/DF 48.643) e outros, representando Júlio César Maciel Ramundo; Pedro José de Almeida Ribeiro (OAB/RJ 163.187), Ana Paula Barbosa de Sá (OAB/RJ 140.352) e outros, representando Roberto Zurli Machado e Bruno Castelo Branco; André Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Isamara Seabra (OAB/DF 27.685), representando Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva; Anderson Medeiros Bonfim (OAB/SP 315.185), Renata Mollo dos Santos (OAB/SP 179.369) e outros, representando Guilherme Narciso de Lacerda; Sérgio Bermudes (OAB/RJ 17.587), Elias Candido da Nóbrega Neto (OAB/DF 71.601) e outros, representando Maurício Borges Lemos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.